Tribunal: STF
Processo: ARE 766571
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TAXA DE ESGOTO. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.02.2013.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de prequestionamento, ao âmbito infraconstitucional do debate e ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.